Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE PÚBLICA DE ENSINO. ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. DESIGNAÇÃO DE MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO. POSSIBILIDADE. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito à educação, especialmente das crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais, constitui direito social fundamental, que deve ser assegurado de forma solidária pelos entes federativos, com absoluta prioridade, nos termos da Constituição Federal e demais previsões normativas pertinentes.
2. Avulta-se, no caso, o princípio da dignidade da pessoa humana em ponderação com as demais prerrogativas constitucionais envolvidas, a fim de determinar que o Distrito Federal disponibilize à parte autora, portadora de necessidades especiais, atendimento escolar com acompanhamento de monitor/educador.
3. No caso, conforme apontado nos receituários médicos multidisciplinares restou comprovado que o autor é portador de alterações de comportamento (Síndrome do X frágil com transtorno do espectro do autismo), necessitando de adequação curricular em sala de aula.
4. “O discente com deficiência possui o direito público subjetivo ao acompanhamento por monitor, independentemente das questões administrativas e orçamentárias apresentadas pelo Estado, sob pena de o argumento da reserva do possível se sobrepor à dignidade da pessoa humana. A educação especial para educandos com transtornos globais do desenvolvimento, como aquele diagnosticado com espectro autista, deve ser assegurada pelo Estado, mediante os serviços de apoio especializado, como a disponibilização de monitor especial, quando comprovada a necessidade, conforme estabelece expressamente a Lei no 12.764/2012. (Acórdão 1218366, 07047241920198070018, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
5. Recurso desprovido.